Tribunal: TJDFT
Processo: 0725873-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0725873-57.2021.8.07.0000 Agravante(s) ANA PAULA GEHM HOFF Agravado(s) TERRACAP E OUTROS Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento interposto por Ana Paula Gehm Hoff contra a decisão inserta no Id 97627021 do processo de referência, exarado pela i. juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença, processo 0710219-44.2019.8.07.0018, requerido pela ora agravante e por seu marido Marcus Vinicius Britto de Albuquerque Dias em desfavor de Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem para retificar a r. decisão de ID 97473084. Compulsando os autos, verifico que a r. decisão de ID 97124426 foi publicada no DJE dia 14/07. Portanto, o início do prazo de cinco dias para restituição do valor transferido para a conta do exequente MARCUS VINICIUS BRITTO DE ALBUQUERQUE DIAS começou a fluir na data de hoje. Ora, ao perceber o equívoco do Banco, o exequente poderia ter demonstrado boa-fé, ética, honestidade e tudo o mais que se possa substantivar, com a devolução da importância que não lhe pertence, mas ao contrário, solicitou a este Juízo, de modo totalmente reprovável (mais ainda ante a personalidade pública que ostenta - é Vice-Governador do Distrito Federal) que a responsabilidade pelo pagamento integral fosse imposta ao Banco, já que para si, a devolução em parcelas seria o correto. Portanto, diante da gravidade da conduta do exequente, este Juízo buscou realizar as constrições incontinenti, a fim de garantir a satisfação do crédito penhorado nestes autos, antes do decurso do prazo que lhe fora assinalado para a restituição da quantia, até porque todos eles são reversíveis, caso o dinheiro volte a quem de direito. Portanto, retifico a r. decisão apenas para determinar que a penhora do imóvel indicado na certidão de matrícula de ID 97519289, seja realizada por Termo nos autos, conforme art. 845, § 1o, do CPC. Considerando que ambos os exequentes são proprietários do bem, deverão ser intimados via DJE da referida penhora, eis que representados pelo mesmo advogado. E, intime-se a credora fiduciária da referida penhora - JFE 31 Empreendimentos Imobiliários Ltda - Av. 12/102188, bem como a informar a situação atual da alienação fiduciária sobre o bem, se foi quitado, ou o valor do débito pendente. Constata-se ainda, que a despeito do valor ter sido transferido para a conta bancária do primeiro exequente, o crédito perseguido nos autos, pertencem aos dois credores, que são cônjuges. Assim, considerando que não houve êxito na localização de numerário nas contas bancárias do primeiro exequente, tampouco veículo de valor expressivo, tendo sido localizado somente o imóvel em nome de ambos, com anotação de alienação fiduciária, determino que se realizem também as consultas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização e constrição sobre os bens da exequente ANA PAULA GEHM HOFF. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Intimem-se. Inconformada, a exequente/agravante, em razões recursais (Id 23937652), após, breve sumário da lide, diz que “foi cumprida a ordem de penhora do veículo I/PORSCHE CAYENNE S, Placa JKN 5A11, ano/modelo 2013/2014, (ID 98507724), dos valores de R$1.547,48 e R$4.193,08 (ID 98248008), além do imóvel localizado na Loja 153, situada na Sobreloja, do Bloco B, da Quadra 05, do Setor Hoteleiro Norte – SH/NORTE, registrado sob a matrícula 81.764 no 2o Ofício do Cartório de Registro de Imóveis”. Suscita, preliminarmente, a nulidade dos atos de constrição, ao argumento de ofensa ao princípio dispositivo, haja vista a disponibilidade do direito em discussão e, portanto, os atos a serem praticados exigem iniciativa exclusiva da parte. Argui, ainda, sua ilegitimidade passiva, visto “que em nada colaborou para os fatos ocorrido na primeira instância, já que absolutamente nada foi depositado em sua conta corrente. Não recebeu um centavo!”. Diz que “não há que se falar em patrimônio comum quando se trata de bem móvel adquirido na constância do casamento - apenas em caso de partilha decorrente do divórcio seria observado eventual direito de meação de tais bens, o qual não é absoluto, mesmo na hipótese de aplicação do regime de comunhão parcial, tendo em vista a possibilidade de exclusão de bem, quando da partilha, inclusive em razão de patrimônio exclusivo, ou compensação de créditos, dentre outros fatores”. Acrescenta que “o fato de a agravante ser casada com MARCUS VINICIUS BRITTO DE ALBUQUERQUE DIAS, não a torna devedora, até mesmo porque, como já consignado, não recebeu ou se utilizou de qualquer valor, embora a penhora do veículo, do imóvel e dos valores financeiros tenha sido determinada pelo juízo de piso, convém consignar que os mesmos são de propriedade exclusiva da agravante”. Afirma presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência. Deduz, ao final, os seguintes pedidos: EX POSITIS requer, diante da gravidade da situação, que seja concedido o efeito suspensivo liminar da decisão ora guerreada, até a sua preclusão, ou pronunciamento final dessa e. Turma Cível, sendo dado provimento ao presente agravo de instrumento desconstituindo a penhora indevidamente realizada do veículo I/PORSCHE CAYENNE S, Placa JKN 5A11, ano/modelo 2013/2014, de modo a determinar a baixa de anotação da restrição de transferência via RENAJUD, e a definitiva exclusão do referido bem do processo no 0710219-44.2019.8.07.0018, bem como dos valores indevidamente penhorados nas contas correntes da agravante, e por fim, a desconstituição da penhora do imóvel Loja 153, situada na Sobreloja, do Bloco B, da Quadra 05, do Setor Hoteleiro Norte – SH/NORTE, registrado sob a matrícula 81.764 no 2o Ofício do Cartório de Registro de Imóveis, pois não é possível a afetação e a expropriação do patrimônio, tendo em vista que a agravante não deu causa ao infortúnio havido, se assim não entender, o que se faz por cautela, que se faça a constrição de apenas 50% do valor da alienação dos bens penhorados, equivalente a cota parte do causador do fato discutido. A agravante comprovou o recolhimento do preparo no Id 28069095. É o breve relatório. Decido. 1. Da interposição do agravo de instrumento para atacar duas decisões interligadas exaradas no cumprimento de sentença A agravante/exequente, embora tenha indicado expressamente, em razões recursais, que ataca a decisão catalogada no Id 97627021 do processo de referência, apresenta fundamentos fáticos e jurídicos e bem ainda pedidos evidenciadores de que não se insurge apenas contra a determinação de pesquisa de bens e penhora em seu nome nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud determinada no referido pronunciamento judicial. O conjunto de sua postulação devolve também a exame deste Colegiado Recursal a efetiva constrição do automóvel e do imóvel localizados em seu nome, que foi ordenada pela i. juíza na decisão inserta no Id 98382295 do processo de referência. A penhora, embora indicada como finalidade da pesquisa de bens em nome da agravante/exequente na decisão inserta no Id 97627021 do processo de referência, disponibilizada no DJe em 19/7/2021, consoante a certidão de Id 97809619 do processo de referência, foi determinada concretamente em outro pronunciamento, que foi praticado posteriormente e inserido no Id 98382295 do processo de referência, divulgado no DJe de 27/7/2021, nos termos da certidão de Id 98692173 do processo de referência. A agravante/exequente Ana Paula Gehm Hoff impugna a penhora do automóvel I/Porsche, do imóvel comercial e dos valores encontrados em suas contas bancárias. Os atos constritivos do veículo e do imóvel foram determinados pela decisão inserta no Id 98382295 do processo de referência, enquanto o bloqueio das quantias depositadas em contas bancárias da recorrente foi concretamente efetivada em execução da decisão inclusa no Id 97627021 do processo de referência. É inegável, pela narrativa exposta na causa de pedir e pelo pedido formulado no agravo de instrumento, que a agravante/exequente, embora identifique expressamente apenas a decisão juntada no Id 97627021 do processo de referência como objeto recursal, ataca também o ato judicial encartado no Id 98382295 do processo de referência, porquanto foi este pronunciamento que concretamente penhorou o veículo I/Porsche e o bem imóvel em nome da recorrente. O pedido de desconstituição da penhora dos referidos bens ou de limitação a 50%, se considerada apenas a decisão de Id 97627021 do processo de referência, levaria à conclusão de que o recurso padeceria de irregularidade formal, porque contrário ao princípio da dialeticidade. Isso porque o agravo de instrumento não atacaria os fundamentos daquele ato judicial, mas de outro que não foi expressamente indicado no recurso. Não se reconhece, no entanto, irregularidade formal no caso concreto, porque as razões recursais e o pedido, ao embasarem a insurgência contra a penhora para que seja desconstituída ou, subsidiariamente, limitada a metade do valor, não deixam dúvida de que o ato fustigado não é apenas o que determinou a pesquisa de bens, mas também o que efetivamente impôs a constrição. Certeza há de que o pedido seja certo, nos termos do art. 322, caput, do CPC. Evidente que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e se observará a boa-fé, de acordo com o § 2o do mesmo dispositivo legal. A apreciação das razões recursais e dos pedidos formulados permite considerar que a agravante/exequente tem em mente o ataque a ambos os pronunciamentos judiciais, tanto o que determinou a pesquisa de bens para, com a localização, imposição da penhora, quanto o que a efetivamente concretizou em consequência do resultado positivo nas buscas empreendidas. O princípio da boa-fé é norma principiológica aplicável às relações processuais, nos termos do art. 6o, do CPC e também na interpretação do pedido, de acordo com o art. 322, § 2o, do CPC. Ciente da prolação dos dois pronunciamentos judiciais e irresignada com seu teor e efeitos, tenho convicção de que a recorrente refuta, no agravo de instrumento, os atos praticados nos Ids 97627021 e 98382295, ambos do processo de referência. Relevante se faz definir se há possibilidade de impugnação, em agravo de instrumento, de mais de uma decisão, porque, segundo o princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como singularidade ou unicidade recursal, há apenas um recurso cabível e adequado para impugnar cada pronunciamento judicial. Concretamente, o processo em tramitação no juízo a quo é cumprimento de sentença. Ambas decisões atacadas pela agravante/exequente são passíveis de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Os pronunciamentos judiciais estão interligados. O anterior determinou a pesquisa de bens em nome da recorrente com finalidade de penhora, para recompor a quantia penhorada no rosto dos autos, descuidadamente transferida para a conta bancária dos exequentes, e o posterior, em razão do sucesso na busca, impôs a constrição sobre o automóvel e o bem imóvel localizados. O prazo recursal de quinze dias úteis foi observado concretamente. O ato anterior, inserto no Id 97627021 do processo de referência, foi disponibilizado no DJe em 19/7/2021, consoante a certidão de Id 97809619 do processo de referência e o posterior, incluso no Id 98382295 do processo de referência, foi divulgado no DJe de 27/7/2021, nos termos da certidão de Id 98692173 do processo de referência. Considerado como termo inicial o dia útil seguinte à disponibilização da decisão de Id 97627021 no DJe e que o agravo de instrumento foi autuado em 10/8/2021, constado que a interposição desse recurso ocorreu exatamente no último dia do prazo, o termo ad quem. A economicidade, como princípio processual, motiva a mitigação do princípio da unirrecorribilidade concretamente, para admissão do agravo de instrumento para atacar ambas as decisões. Com um único recurso será possível decidir se os bens da agravante/exequente responderão pela recomposição da quantia descuidadamente transferida para a conta bancária dos exequentes e por eles indevidamente levantada e se a penhora efetivada é válida e deve ser mantida. Ofensa não haverá ao princípio do juiz natural, porque, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. A distribuição do agravo de instrumento apenas para a impugnação da decisão inserta no Id 97627021 do processo de referência, que determinou apenas a pesquisa de bens da agravante/exequente com finalidade de penhora, tornaria preventa a e. 1a Turma Cível e esta relatora para eventual distribuição posterior de outro agravo de instrumento para atacar o pronunciamento incluso no Id 98382295 do processo de referência, que ordenou a constrição dos bens localizados com a busca empreendida. Diante dessas considerações, considero cabível e adequado o agravo de instrumento para atacar ambas decisões interligadas, porque entendo que não há contrariedade ao princípio da unirrecorribilidade, mas compreensão de seu conteúdo concretamente. Não se cogita de interposição de mais de um recurso para atacar a mesma decisão, fato manifestamente atentatório ao princípio da unirrecorribilidade. A situação é distinta: um único recurso para impugnar duas decisões interligadas. Por isso, não diviso inobservância ao núcleo essencial do princípio da unirrecorribilidade. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS DISTINTAS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECEBIMENTO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. IMÓVEL. VÍNCULO FAMILIAR. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATOS BANCÁRIOS. LEGALIDADE. MATÉRIA TÍPICA DE DEFESA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se pela possibilidade de se interpor um único recurso para atacar duas decisões distintas. Segundo aquela Corte, o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade do recurso não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. O que esse princípio coíbe é a utilização de mais de um recurso para atacar a mesma decisão. 2. O recebimento do recurso como pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. 3. Em relação à impugnação sobre a remoção da capitalização de juros, há muito tempo firmou-se a jurisprudência, reconhecendo a possibilidade da prática, no que se refere à aplicação de juros não capitalizados no contrato de crédito bancário. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 973.827, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1350806, 07403286120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS DISTINTAS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO. PEDIDO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se pela possibilidade de se interpor um único recurso para atacar duas decisões distintas. Segundo aquela Corte, o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade do recurso não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. O que esse princípio coíbe é a utilização de mais de um recurso para atacar a mesma decisão. É cediço que os embargos de declaração podem ser recebidos como pedido de reconsideração ou retratação, quando estiver claro que o pleito se restringe à reforma da decisão embargada e não a sanar os vícios previstos no art. 535 do CPC/73. O recebimento dos embargos de declaração como pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. A tempestividade é requisito indispensável à admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma, para sua interposição, sob pena de negativa de seu seguimento. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e não provido. (Acórdão 944323, 20160020041708AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/5/2016, publicado no DJE: 7/6/2016. Pág.: 446/519) (grifos nossos) O c. Superior Tribunal de Justiça expressa o mesmo entendimento em sua jurisprudência e ressalta que o princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para atacar mais de uma decisão, consoante julgado adiante transcrito por sua ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR TRÊS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cancelamento de protesto cumulada com compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 15/09/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/09/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é analisar se houve violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista a interposição de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar três decisões interlocutórias distintas. 4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. 5. A recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento. 6. O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1628773/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019) Diante da situação considerada, reconheço que a possibilidade de o agravo de instrumento atacar as decisões contidas nos Ids 97627021 e 98382295 do processo de referência. 2. Da inadmissão do agravo de instrumento devido à supressão de instância O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, fazem referência à tempestividade, recolhimento do preparo recursal, regularidade formal. Entendo que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, porque manifesta a supressão de instância concretamente. A i. juíza determinou a realização de pesquisa no sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud para localização de bens em nome da exequente Ana Paula Gehm Hoff para recompor a quantia objeto a penhora no rosto dos autos, que foi levantada pelos exequentes, tendo em vista o insucesso nas buscas em nome do coexequente Marcus Vinicius Britto de Albuquerque Dias. A decisão de Id 97627021 do processo de referência determinou a realização de “consultas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização e constrição sobre os bens da exequente ANA PAULA GEHM HOFF”. Efetuadas diligências no InfoJud (Id 97643421 do processo de referência), RenaJud (Id 97646697 do processo de referência) e SisbaJud (Id 98248008 do processo de referência), sobreveio o pronunciamento de Id 98382295, do processo de referência, em que a i. juíza determinou a penhora do veículo I/Porsche Cayenne S, placas JKN 5A11, ano 2014, de propriedade de Ana Paula Gehm Hoff, cujo termo de penhora se encontra no Id 98507724 do processo de referência e do imóvel descrito como sobreloja 153 do Bloco B da Quadra 05 do Setor Hoteleiro Norte – SH/NORTE – matrícula 81.764, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, lavrada no termo de Id 98516625 do processo de referência. A agravante/exequente não ofereceu impugnação àquelas decisões no juízo a quo. Provocou diretamente esta instância recursal com dedução de argumentos com a finalidade de impugnar as penhoras dos bens encontrados em seu nome ou de limitá-la a 50%. Incabível, portanto, a apreciação da matéria agitada pela recorrente apenas neste agravo de instrumento, porque está caracteriza manifesta inovação no processo, em razão de não ter sido submetida ao juízo naturalmente competente para dela conhecer em primeiro grau de jurisdição. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Nesse sentido, ilustram claramente os julgados desta e. 1a Turma Cível do c. Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se tempestiva a impugnação à penhora apresentada por parte representada pela Defensoria Pública durante o prazo em dobro a que faz jus. Não é possível a apreciação da impugnação à penhora, de forma inédita, em instância recursal, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1230878, 07246564720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) (grifo nosso) Conhecer do recurso manejado pela agravante, que pretende a desconstituição da penhora dos bens encontrados em seu nome nas pesquisas realizadas ou, subsidiariamente, a limitação a 50%, implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir impugnação à penhora em processo de cumprimento de sentença, em que o i. juízo objetiva recompor a quantia indevidamente levantada pelos exequentes, que é objeto de penhora no rosto dos autos. Dessa maneira, o agravo de instrumento se mostra manifestamente inadmissível. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III[1], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)